Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Gravidade concreta. Excesso de prazo. Pandemia. Covid-19.
1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas – paciente preso na posse de 4,3g de cocaína, 19,53g de maconha, 1 comprimido de ecstasy, balança de precisão, três pés de maconha e quantia considerável em espécie -, somada à confirmação de usuário de que adquiriu droga do paciente e ao descumprimento de benefícios concedidos em outras ações penais, demonstrando audácia e periculosidade do paciente, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.
3 – Os prazos estipulados na Instrução Normativa n. 1/11 do Tribunal para duração razoável do processo criminal não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
4 - A situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19 justifica o eventual atraso no andamento de atos processuais. Critérios estritos estão sendo observados pelos juízes na designação de audiências de réus presos, em colaboração com os estabelecimentos prisionais.
5 – Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário - atos processuais praticados de forma sistemática e contínua -, e houve recusa da defesa em realizar audiência de instrução e julgamento por videoconferência, não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos.
6 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
7 - Se o paciente não se encontra no grupo de risco da Covid-19, nem exposto a ambiente insalubre, tendo em vista as medidas preventivas adotadas no combate à pandemia da Covid-19, ou mesmo nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar.
8 – Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública.
9 – Tratando-se de prisão preventiva decretada há mais de 90 dias, necessário que o juiz, em decisão fundamentada, reexamine a necessidade de sua manutenção (§ único do art. 316 do CPP, com a redação da L. 13.964/19).
10 – Ordem concedida em parte.